Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL COLETIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CORPO DO JULGADO E EMENTA. CONFRONTAÇÃO COM AS NOTAS TAQUIGRÁFICAS. MODIFICAÇÃO DO VOTO DA RELATORA ORIGINÁRIA DURANTE O JULGAMENTO. CONFORMIDADE DA EMENTA COM A DECISÃO COLEGIADA. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÕES. ENFRENTAMENTO DE FUNDAMENTOS LEGAIS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE ILEGITIMIDADE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DANO MORAL COLETIVO. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. ART. 13 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. BUSCA DE EFICÁCIA DO PROVIMENTO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA E SISTEMÁTICA. MICROSSISTEMA PROCESSUAL CIVIL. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E LEGALIDADE DA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO. QUESTÕES TRATADAS NO JULGADO. VALOR DOS DANOS MORAIS. RAZÕES DO ARBITRAMENTO EXPOSTAS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. ANÁLISE PONTUAL SOBRE TODOS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO IMPLÍCITA DAS TESES DEFENDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O embargante alega a ocorrência de contradição e diversas omissões no julgado embargado, por não enfrentamento dos fundamentos legais das teses que defendeu no apelo.
2. É inexistente a aventada contradição entre os fundamentos e a ementa do julgado embargado acerca da extensão do provimento do apelo no que concerne aos danos materiais e morais individuais, porquanto a relatora originária do recurso promoveu mudanças no seu voto durante a primeira sessão do julgamento, excluindo a condenação apenas dos danos materiais em relação a três autores, conforme se verifica das notas taquigráficas.
2. O julgado abordou as questões preliminares relativas à inadequação da via eleita, tendo-se admitido a congregação, no mesmo processo e sob o mesmo procedimento comum, das pretensões de natureza individual das pessoas físicas autoras, que outorgaram procurações ad judicia aos advogados patronos da causa, e a pretensão de caráter difuso/coletivo, deduzida pelo instituto autor, cuja legitimidade para ajuizamento da ação civil pública também se demonstrou.
3. O Decreto no 1.306/94 e a Lei no 9.008/95 orientam que os recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, de que trata o art. 13 da Lei da no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) deverão ter destinação específica voltada para execução de medidas relacionadas com a natureza do dano causado.
3.1. Estudos realizados sobre o referido fundo demonstram que ele tem sido altamente ineficaz na concretização das finalidades que motivaram a sua instituição, porquanto se tem promovido o contingenciamento dos recursos, destinando-os à conta única do Tesouro para fins de reforço das metas de superavit primário (Boletim Científico ESMPU, Brasília, a. 16 – n. 50, p. 125-146 – jul./dez. 2017).
3.2. O Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, por meio da Resolução no 197/2017, que disciplina a tomada do compromisso de ajustamento de conduta, admite a destinação dos recursos a que alude o art. 13 da LACP diretamente “ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos” (art. 5o, § 1o).
3.3. A presente controvérsia cuida de dano ocasionado pelo próprio Poder Público, a quem compete a gestão dos recursos aportados ao fundo previsto no art. 13 da LACP, cuja finalidade, todavia, tem sido desvirtuada e se mostrado ineficaz, estando demonstrada, ademais, a ausência de compromisso do ente estatal com a solução adequada da questão aqui discutida.
3.4. Nesse cenário, a destinação da indenização por danos morais coletivos para a associação autora, a qual alberga em seus fins institucionais objetivos consentâneos com os valores difusos que o próprio fundo objetiva concretizar ou reparar, apresenta-se como a solução que confere maior eficácia à tutela jurisdicional dos direitos fundamentais em discussão.
3.5. O julgado embargado, dessa forma, dadas as peculiaridades do caso concreto acima anunciadas, realiza interpretação finalística e sistemática do art. 13 da LACP, no contexto do microssistema processual coletivo (cf. arts. 19 e 21 da LACP), empregando técnica que encontra albergue, v.g., no art. 83 do Código de Processo Civil.
4. Os fundamentos fáticos e jurídicos empregados pelo julgado embargado aquilataram a natureza dos direitos envolvidos, com a devida ponderação dos direitos constitucionais, inclusive porque se reconheceu a existência de ofensa aos direitos e garantias individuais das pessoas afetadas diretamente pela operação empreendida pelo embargante, que carece de legitimidade, à evidência, sob a ótica de qualquer norma de estatura constitucional ou legal.
5. No acórdão objurgado encontram-se expressas as razões pelas quais se reconheceu a adequação dos montantes fixados na sentença apelada a título de reparação dos danos morais individuais e coletivos, não tendo havido divergência dos julgadores quanto aos individuais e prevalecido no julgamento ampliado, quanto aos coletivos, o entendimento exposto no voto divergente, que reputou apropriada a estipulação feita pelo juízo singular.
5.1. Naturalmente, se o colegiado, já com a ampliação de que trata o art. 942 do Código de Processo Civil, assim decidiu, é porque não vislumbrou desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa no montante arbitrado, o que não constitui qualquer omissão no julgamento da causa neste grau recursal.
6. A insatisfação da parte com a solução da causa desafia recurso diverso, que não pode ser substituído pelos declaratórios, revelando-se notória a pretensão do embargante de que seja reanalisada a matéria já apreciada no julgado embargado, dando-lhe a interpretação que lhe seja favorável, o que não é o escopo dos Declaratórios.
7. Ao longo das razões postas nos presentes embargos de declaração, ao imputar vícios de omissão no julgado embargado, o embargante os reputou existentes porque não teriam sido enfrentados os fundamentos legais das diversas teses que deduziu no apelo julgado pelo acórdão embargado, assim como, ao final, os invocou a título de prequestionamento.
7.1. É descabido pretender que os julgadores formulem ponderações sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, somente existindo esse dever quanto àqueles que se revelarem pertinentes para a construção dos fundamentos delineadores da solução da controvérsia, como decorre da inteligência do art. 489, parágrafo primeiro, IV, do art. 489 do CPC, e assim se fez na formulação do julgado objeto destes aclaratórios.
7.2. É assente na jurisprudência a compreensão de que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso estar presente algum dos vícios que autorizam o manejo dos Declaratórios, de modo a se incumbir ao julgador, na análise do referido vício, a manifestação acerca dos dispositivos legais que se pretende ver enfrentados.
7.3. De qualquer sorte, se, eventualmente, corte superior reconhecer como ocorrente no julgado embargado algum vício, os elementos embargados consideram-se incluídos no decisum para fins de prequestionamento, conforme expressamente estabelece o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
8. Embargos de Declaração conhecidos e providos parcialmente, sem efeitos modificativos.